Tribunal: STF
Processo: HC 238786
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jean Maciel Lopes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 883.531/RS (documento eletrônico 5).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi “[...] preso preventivamente em 13/12/2022, em cumprimento de mandado de prisão expedido no bojo da Operação Morpheu, em que são apurados supostos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico” (documento eletrônico 5, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “No caso acima, verifica-se patente constrangimento ilegal, porque primeiro, ao nosso ver, DATA VENIA, o paciente está preso desde a data de 13 de dezembro de 2022, não houve conclusão do processo. Após a instrução do feito foram juntadas CDs de áudios, conversas e extração de dados, provas de escutas telefônicas inconsistentes, provas estas que o Ministério Público teve acesso desde o início da ação penal e, somente após a audiência de instrução realizada, com os depoimentos do paciente e demais acusados, requereu a juntada dessas provas. Ressalta-se a inobservância aos princípios constitucionais da Ampla defesa e do Contraditório, haja vista que o Órgão acusador teve acesso as provas e as utilizou durante toda a instrução processual. Ao contrário da defesa técnica que tomou conhecimento da existência dessas provas após a audiência de instrução, ocorrendo total cerceamento da defesa.



    Além disso: No mais, tendo o ‘status libertatis’ dos PACIENTE (e dos demais acusados) sido agredido de forma ilegal, sem fundamentação concreta, uma vez que a fundamentação da prisão preventiva faz menção a gravidade dos crimes genericamente e o ‘aumento de crescimento da violência em cidades’, nada mais precisa ser dito para evidenciar a urgência da medida. O ônus da acusação processual, evidentemente, não pode recair sobre aquele que, em princípio teve que ficar preso para provar a sua inocência e não ser libertado, sem que motivos concretos (e não teorias mirabolantes levantadas pelos policias como das ‘conversas de terceiros’ e ‘probabilidade de entrega de alguma coisa’ (e-STJ-fls. 184) a cuja razão assiste ao paciente na forma DOS INCISOS II, III e IV DO ART.315 DO C.P.P – do art. 93, sem justificativa do art. 312 § 2º e do Art. 93 inciso IX da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 15-16)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer o conhecimento do writ para, Liminarmente, CONCEDER-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade patente, da prisão preventiva e da não concessão pelo Superior Tribunal de Justiça pelo eminente Ministro Relator MESSOD AZULAY NETO e da. QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, declarando nulo o Ato Coator e determine à Autoridade Coatora que analise expressamente as teses veiculadas no remédio heroico, e, no mérito, para que reconheça o constrangimento ilegal ora arguido, declarando-se nulo o processo penal no qual o Paciente figura como denunciado.” (documento eletrônico 1, p. 16)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. O writ impetrado na Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 5, p. 1)  



    Com efeito, a questão de mérito apresentada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL NO WRIT. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.827 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.121 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I - A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei)  



    Para além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator